Tribunal: TJMT
Processo: 0003273-82.2016.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003273-82.2016.8.11.0021
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81550825) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 73203977):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESCONHECIMENTO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS AO DESTINATÁRIO – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA – ÔNUS PROBATÓRIO DO FISCO – PROVA DE FATO NEGATIVO - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, não tem como o apelante ter conhecimento das notas fiscais a ele emitidas, bem como impossível ser seu o ônus de comprovar que as notas não foram emitidas por sua empresa, por se tratar de prova negativa, razão pela qual tal incumbência cabe ao fisco.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0003273-82.2016.8.11.0021, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, j. em 17/12/2020).
A parte recorrente alega violação ao artigo 373, do CPC, sob o argumento não há comprovação satisfatória de que a recorrida não era destinatária das mercadorias referidas nas notas fiscais em que expressamente consta como destinatária.
Recurso tempestivo (id. 81599975).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que não deveria ocorrer a inversão do ônus probatório, uma vez que caberia a recorrida comprovar que não era a destinatária das mercadorias referidas nas notas fiscais.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso, considerando que, por se tratar de prova negativa, caberia o fisco comprovar o destinatário, como se vê (id. 73203977):
Com efeito, é certo que a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, no entanto em análise detida dos autos, verifica-se que não cabe ao apelante o ônus da apresentação da sequência numérica das notas fiscais descritas às fls. 220, uma vez que na verdade não se trata de nota fiscal de saída, as quais são emitidas pela empresa e sim de nota fiscal de entrada.
No entanto, na época da emissão das referidas notas fiscais, não era possível, ainda ao destinatário, manifestar quanto ao conhecimento da emissão da nota fiscal. Somente com a publicação da Portaria no 319/2013, foi que passou a ser possível a comprovação da negação da condição de destinatário em relação a documentos fiscais emitidos, conforme se vê:
Portaria no 319/2013 – SEFAZ:
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de se dispor sobre a comprovação da negação da condição de destinatário ou de tomador de serviço em relação a determinado documento fiscal;
Resolve:
Art. 1° Quando o sujeito passivo da obrigação tributária negar a condição de destinatário ou de tomador do serviço, consignada pelo remetente da mercadoria ou pelo prestador de serviço em documento fiscal emitido, no qual foi embasado o lançamento tributário, para instrução do pedido de revisão, deverá apresentar a prova correspondente.
Assim, não tem como o apelante ter conhecimento das notas fiscais a ele emitidas, bem como impossível ser seu o ônus de comprovar que as notas não foram emitidas por sua empresa, por se tratar de prova negativa, razão pela qual tal incumbência cabe ao fisco.
Ora, não há como exigir do Apelante a prova de fato negativo, uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica, justamente pela impossibilidade ou extrema dificuldade de realização.
Ademais, cumpre afastar a alegação estampada na sentença, isto é, que tal nota deveria constar no registro da empresa, esta não deve prosperar, uma vez que não se trata de nota fiscal de saída de mercadoria, mas sim de entrada de mercadoria que o Apelante desconhece.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC.
3. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.
4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça